Tribunal: TCU
Processo: 009.314/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto(s) do processo: Licitação: 8/2019

Inteiro teor:
Acórdão 8955/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em fazer as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 009.314/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos (00.489.828/0001-55). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Geovanna Beatriz Castro Silva Ribeiro (31932/OAB-DF), Anna Tereza Castro Silva Ribeiro (48149/OAB-DF) e outros, representando Atlântico Engenharia Ltda; Mariana Mello Ottoni (33.989/OAB-DF), Thiago Lucas Gordo de Sousa (17.749/OAB-DF) e outros, representando Aceco TI S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. manter o sobrestamento do presente processo até o desfecho do processo 1013291-69.2020.4.01.3400, que transcorre junto à 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do caput do art. 157 do Regimento Interno do TCU; 1.7.2. Encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, e à 9a Vara Federal de Brasília/DF, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.